Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709029-36.2025.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AELSON CARDOSO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença exarada no ID 78891060, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo executado e resolveu o cumprimento de sentença, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Após a interposição do recurso, o apelante protocolou nova petição (ID 79705720) requerendo a juntada de documentos novos, alegadamente obtidos após a formação do presente processo. É o relatório. Decido. Em conformidade com o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, o autor juntamente com a petição inicial e o requerido com a contestação. A propósito, a lição de José Miguel Garcia Medina1 sobre essa questão: Momento da produção da prova documental pelas partes. Como regra, deve a prova documental ser produzida com a petição inicial ou com a contestação (art. 434 do CPC/2015). A juntada de documentos após esse momento deve ser justificada, à luz dos fundamentos indicados no art. 435 do CPC/2015 (nesse sentido, à luz do CPC/1973, cf. STJ, REsp 1.075.388/MA, 1.a T., j. 23.09.2008, rel. Min. Francisco Falcão). Decidiu-se que “não se admite a juntada de documentos após a instrução, se não visam provar fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor a outros juntados pela parte adversa” e que “a apresentação de memorial não possibilita a invocação de fatos novos e a juntada de documentos” (STJ, AgRg no Ag 1.112.190/SP, 4.a T., j. 13.04.2010, rel. Min. Fernando Gonçalves); a fortiori, não se admite a juntada de documentos “apenas quando da oposição do recurso de embargos de declaração contra o julgamento da apelação” (STJ, REsp 1.022.365/PR, 4.a T., j. 07.12.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Junior; cf, no entanto, comentário ao art. 1.014 do CPC/2015). No caso da petição inicial e da reconvenção, há que se conferir, ainda, o que dispõe o art. 320 do CPC/2015, sobre os documentos indispensáveis à propositura da ação (nesse sentido, STJ, AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.a T., j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.435.582/MG, 3.a T., j. 10.06.2014, rel. Min. Nancy Andrighi). Sobre a juntada de documento novo, cf. comentário ao art. 435 do CPC/2015. O artigo 435 do Código de Processo Civil, a respeito da prova documental, define o que se considera como documento novo para juntada a qualquer tempo: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (grifo nosso) Segundo José Miguel Garcia Medina2, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil, considera-se documento novo: Documento novo. Considera-se documento novo: a) o destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435, caput, 1.a parte do CPC/2015); b) o usado em contraposição aos documentos produzidos nos autos (art. 435, caput, 2.a parte do CPC/2015); c) os que comprovadamente se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os momentos indicados no art. 434 do CPC/2015 (art. 435, parágrafo único do CPC/2015). Em todos os casos, deverá o juiz observar o disposto no art. 5.o (boa-fé). Decidiu-se que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária” (STJ, AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.a T., j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Sobre o cabimento de ação rescisória com base em prova nova, cf. comentário ao art. 966 do CPC/2015. No caso concreto, o cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no0702195-95.2017.8.07.0018, proposta peloSindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta ao executado a condenação na obrigação de implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital no5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre ovencimento básico, a partir da intimação da sentença, bem como a condenação ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e oque foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Os novos documentos acostados aos autos dizem respeito ao processo trabalhista no 0001002-76.2016.5.10.0022, que tramitou perante o TRT da 10a Região (IDs 79705721 a 79705724), além de outros documentos relacionados à representatividade sindical e à reestruturação das carreiras públicas do Distrito Federal (IDs 79705725 a 79705728), e são todos resultantes de atos administrativos e judiciais praticados entre os anos de 2013 a 2018. Ocorre que o recorrente apenas afirma que passou a ter “ciência superveniente de documentos relevantes”, mas não explica por que tais documentos - todos públicos, antigos e já disponíveis antes do ajuizamento (09/07/2025) - não foram apresentados oportunamente. Não há, portanto, justificativa plausível para a não apresentação desses documentos quando do ajuizamento da ação, tampouco se trata de fatos supervenientes ou documentos que se tornaram publicizados apenas após a petição inicial. Consoante já salientado, com exceção da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se mostra admissível a juntada de novos documentos em sede recursal. A intenção do recorrente de burlar a preclusão não é possível, de acordo com o artigo 223, caput, c/c o artigo 507, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não há fato novo. Os documentos juntados pelo apelante no recurso podiam, mas não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. Portanto, não tendo o apelante comprovado a impossibilidade de os apresentar no momento oportuno, perante o Juízo de origem, tais documentos não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse colegiado recursal: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). CONTRATO DE SEGURO. RESIDÊNCIA SEGURADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, § 6o; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. PROVA. PARECER TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. ELISÃO DA FALHA. ÔNUS DA PRESTADORA. NÃO ELISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO INERENTE AO SERVIÇO (CC, ARTS. 186 E 927). DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pela teoria do risco administrativo e do risco criado pela atividade desenvolvida e pela natureza da prestação, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 927; Resolução 414/210, art. 210). (...) (Acórdão 1631543, 07447227420218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA. preclusão TEMPORAL consumada. escritos não conhecidos. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inadmissível o conhecimento de documentos juntados em fase recursal quando não caracterizada situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC, segundo o qual "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações." Desse modo, deixam de ser submetidos a exame os escritos juntados com as contrarrazões de apelação porque não atendido o comando expresso no art. 435 do CPC, que admite, mediante justificação, a juntada extemporânea de documentos somente para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, ou ainda quando a anterior apresentação dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis. 2. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ. (..) (Acórdão 1344203, 07096384620208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO dos novos documentos anexados aos autos nos IDs 79705721 a 79705728, INDEFIRO a sua juntada e DETERMINO o seu desentranhamento. Intimem-se. Após, aguarde-se a inclusão dos autos em pauta para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 18:10:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado com Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973. 1a edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2015. Pág. 433. 2. Idem.